Tribunal: TJSP
Processo: 1501635-85.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Furto simples – Apelo defensivo visando o afastamento da qualificadora da escalada, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime semiaberto – Condenação mantida – Qualificadora da escalada afastada – Laudo inconclusivo, com resultado baseado em hipóteses – Compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial – Admissão de culpa que foi levada em

Ementa:
Furto simples – Apelo defensivo visando o afastamento da qualificadora da escalada, o reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime semiaberto – Condenação mantida – Qualificadora da escalada afastada – Laudo inconclusivo, com resultado baseado em hipóteses – Compensação integral entre a reincidência e a confissão, ainda que parcial – Admissão de culpa que foi levada em consideração pelo juízo 'a quo' para condenar o réu – Precedentes – Regime fechado adequadamente fixado – Réu reincidente e portador de maus antecedentes – Recurso parcialmente provido.